Tribunal: TJDFT
Processo: 0728596-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. SALDO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DEIXADO PELO AUTOR DA HERANÇA. LEI n.o 6.858/1980. NÃO LIMITAÇÃO AO VALOR DE 500 ORTN. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, por ausência das condições da ação.
2. Fato relevante. A parte apelante deu início ao procedimento de jurisdição voluntária à expedição de alvará judicial para o levantamento de R$ 42.171,46 à guisa de restituição do imposto de renda depositado em conta bancária da autora da herança.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o levantamento, por alvará judicial, de valor superior a 500 ORTN, decorrente de restituição de imposto de renda de pessoa falecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz da interpretação sistemática da Lei no. 6.858/1980, regulamentada pelo Decreto n. 85.845/1981. Esta lei autoriza o levantamento de valores deixados por pessoa falecida por meio de alvará judicial, em hipóteses excepcionais, geralmente vinculadas à natureza das verbas (salário, FGTS, PIS/PASEP, restituição do imposto de renda etc.) ou à baixa expressão econômica da quantia.
5. No caso concreto, o acervo probatório informa que a “de cujus” não deixou bens a inventariar e deixou três filhas maiores e capazes (ora requerentes/apelantes). Não consta na base de dados do Registro Central de Testamentos On-line a existência de testamento público, aprovação de testamento cerrado ou revogação outorgados pela “de cujus”, além da inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte perante o INSS. E o extrato de conta corrente da “de cujus” demonstra o saldo de restituição de imposto de renda sobre pessoa física.
6. O artigo 2o da Lei no 6.858/1980 e o artigo 1o, incisos IV e V do Decreto no 85.854/1981 estabelecem que o limite de 500 ORTN não se aplica a restituições de imposto de renda (caso ora analisado). Essa restrição incide apenas sobre valores patrimoniais bancários (poupança, conta corrente, investimento), na ausência de outros bens inventariáveis.
7. Impositiva, pois, a reforma da sentença para permitir a expedição do alvará judicial de levantamento, perante a instituição bancária, do valor referente à restituição do imposto de renda deixado pelo “de cujus”, na proporção de 1/3 para cada uma das requerentes, observando-se que o montante já se encontra depositado em conta judicial vinculada a estes autos (CPC, art. 1.013, § 3o, I).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação provida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 725, VII, 1.013, § 3o, I; Lei no 6.858./1980, arts. 1o e 2o; Decreto no 85.845/1981, art. 1o, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1176182, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJe 19.62019.